Tribunal: TJBA
Processo: 8033838-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033838-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMAURI DA SILVA BALDOINO

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

AGRAVADO: EDILANE CUPERTINO CARDOSO

Advogado(s)
:
AFONSO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. AGRAVANTE JOVEM, EM CONDIÇÕES DE TRABALHO. EXISTÊNCIA DE OUTRA FILHA MENOR. AGRAVADA EMPREGADA, MAS COM MAIOR ENCARGO COTIDIANO DA CRIANÇA. REDUÇÃO PARCIAL PARA 35%. PROPORCIONALIDADE E BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amauri da Silva Baldoíno contra decisão que, nos autos da Ação de Divórcio c/c Alimentos ajuizada por Edilane Cupertino Cardoso, fixou alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo em favor da filha menor A. S. C. B..

O Agravante alega excesso no valor arbitrado, considerando já arcar com encargos alimentares referentes a outra filha, Anna Maitê Matos Baldoíno, oriunda de outro relacionamento.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside em avaliar a adequação do percentual fixado a título de alimentos provisórios, em face da capacidade contributiva do genitor, da existência de outra filha dependente e das necessidades da criança beneficiária.

III. Razões de decidir: A obrigação alimentar está fundada no binômio necessidade/possibilidade, devendo o percentual fixado observar a razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias do caso concreto.

A menor beneficiária é criança em idade presumivelmente infantil, com necessidades contínuas, compartilhadas, em parte, pela genitora, que possui renda própria.

O Agravante é pessoa jovem e apta ao trabalho, não havendo comprovação de incapacidade laboral, porém divide sua responsabilidade alimentar entre duas filhas
menores.

No
intuito garantir tratamento equitativo entre os dependentes e assegurar o sustento da filha A. S., fixa-se o valor dos alimentos provisórios em 35% do salário-mínimo nacional.

IV. Conclusão: Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada, fixando os alimentos provisórios devidos pelo Agravante à filha A. S. em 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo nacional, mantendo-se os demais termos da decisão originária. Fica revogada, por consequência, a decisão liminar anteriormente proferida nos autos (ID75618559), que havia fixado os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) do salário mínimo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8033838-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
AMAURI DA SILVA BALDOINO,
e agravada
EDILANE CUPERTINO CARDOSO:

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

A5